Tribunal: STF
Processo: ARE 1162817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.